Tribunal: TJSP
Processo: 2249623-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Alteração unilateral de plano de telefonia, com elevação de preço. Impossibilidade. Retorno ao status quo ante determinado em primeiro grau, em caráter de tutela de urgência. Alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da liminar, ante a descontinuidade do plano contratado, que não convence e não está demonstrada. Violação à boa-fé

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Alteração unilateral de plano de telefonia, com elevação de preço. Impossibilidade. Retorno ao status quo ante determinado em primeiro grau, em caráter de tutela de urgência. Alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da liminar, ante a descontinuidade do plano contratado, que não convence e não está demonstrada. Violação à boa-fé objetiva. Abuso do direito. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Astreintes fixadas em valor razoável e proporcional (R$1.000,00 por dia).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249623-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado MARIA HELENA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13.959
2
COMARCA:
JALES
AGRAVANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO:
MARIA HELENA DE LIMA
VOTO N.o 13.959
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. TUTELA
DE URGÊNCIA. Alteração unilateral de plano de telefonia,
com elevação de preço. Impossibilidade. Retorno ao status
quo ante determinado em primeiro grau, em caráter de tutela
de urgência. Alegação de impossibilidade técnica de
cumprimento da liminar, ante a descontinuidade do plano
contratado, que não convence e não está demonstrada.
Violação à boa-fé objetiva. Abuso do direito. Presença dos
requisitos do art. 300 do CPC/2015. Astreintes fixadas em
valor razoável e proporcional (R$1.000,00 por dia).
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos
de ação de obrigação de fazer, envolvendo direito do consumidor e prestação de
serviços de telefonia, em fase postulatória, que deferiu pedido de tutela de urgência
(fls. 36).
Agrava a ré pretendendo a reforma da decisão. Argumenta,
em síntese, pela impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, a
adequação para o valor de R$28,99, pois a fatura que os clientes recebem guarda
ligação com o plano e demais benefícios que se encontram ativos na linha do
cliente, sendo emitida de forma automática, conforme os dados do sistema. Assim,
para que a fatura seja adequada ao valor pretendido, é necessária a readequação
do plano para um que se enquadre nas condições técnicas e no valor pretendido. A
agravante, nessa toada, promove a descontinuidade de planos existentes em seu
portfólio, não sendo mais possível a reativação do plano oferecido à autora por
limitações sistêmicas, em flagrante interferências nas suas escolhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13.959
3
mercadológicas. Desse modo, não existiria mais o plano “VIVO CONTROLE
1,5GB” por R$28,99. Entre as alternativas enumera as seguintes: “4GB” por
R$54,99, “4,5GB” por R$69,99 e “5,5GB” por R$84,99. Pede, ainda, o afastamento
ou redução da multa.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, I, do CPC/2015.
Efeito suspensivo indeferido pela decisão de fls. 108.
Sem contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer movida pela
agravada contra a agravante, envolvendo prestação de serviços de telefonia.
A autora narra ter contratado com a ré o plano “VIVO
CONTROLE 1,5GB” pelo valor mensal de R$28,99, mas a ré, sem prévio aviso ou
sua autorização, alterou unilateralmente o contrato para o plano “VIVO CONTROLE
2GB”, pelo valor de R$31,99. Relata três tentativas de resolução do problema, pelo
SAC, todas infrutíferas. Pede, ao final, o retorno ao plano anterior e a condenação
da ré em danos morais.
A tutela de urgência foi deferida a fls. 36 nos seguintes
termos:
“Diante dos argumentos insertos da inicial, defiro a tutela de
urgência (CPC, art.300) para o fim de determinar à requerida que,
no prazo de 10 (dez) dias, restabeleça o "PLANOVIVO
CONTROLE 1,5GB" ou plano equivalente em nome da parte
autora, porém com o mesmo valor do contratado, sob pena de
multa a cada descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249623-20.2020.8.26.0000 -Voto no 13.959
4
A decisão não comporta reparo.
Estão presentes, no caso, os requisitos do art. 300 do
CPC/2015, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
A agravante e ré não nega a alteração unilateral, afirmando
apenas a impossibilidade técnica de cumprimento da decisão.
Sem razão a agravante.
A alegação de entraves técnicos não é factível, ante a
simplicidade do caso, além de não ter sido demonstrada, por meio de provas, pela
parte agravante. Ao contrário, revela postura violadora da boa-fé objetiva (art. 422
do CC/2002), pois transfere ao consumidor encargo que é da própria ré, obrigando-
o, sem o seu consentimento, ao pagamento de valor de mensalidade maior do que
o contratado, em flagrante abuso do direito (art. 187 do CC/2002).
As alternativas propostas, nas razões recursais, tangenciam
a litigância de má-fé, pois revelam preços significativamente maiores. Nada impede
à ré, todavia, que ofereça desconto à autora, fazendo com que pague o mesmo do
plano inicialmente contratado, cabendo à ré, todavia, ou a manutenção do mesmo
pacote, ou o oferecimento de outro em melhores condições, sem prejuízo ao
consumidor, evidentemente.
O valor das astreintes (R$1.000,00) está adequado ao caso,
se mostrando razoável e proporcional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator